Tribunal: STF
Processo: ARE 1290731
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.